Tribunal: STF
Processo: ARE 1546682
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Correição parcial criminal. 



    I. Caso em exame:



    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão a qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deferiu, em parte, correição parcial deduzida pelo ora embargado. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ausência de omissões no acórdão questionado. 



    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV. Dispositivo: 



    6. Embargos de declaração rejeitados.